Tribunal: TJBA
Processo: 8052163-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052163-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
KENOEL VIANA CERQUEIRA

ACORDÃO

Apelação Cível. direito administrativo. Mandado de Segurança. Reintegração de policial militar por Decisão judicial transitada em julgado. Promoção em ressarcimento de preterição. Efeito "
ex tunc
" da reintegração. Garantia de direitos funcionais e promoções retroativas. Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso do estado não provido.

1.
A decisão judicial que determina a reintegração de servidor público com efeito "
ex tunc
" assegura a recomposição integral de seus direitos, incluindo promoções preteridas durante o período de afastamento ilegal.

2.
A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 126, V, §5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, deve ser concedida sempre que reconhecido judicialmente o direito do servidor, observando-se os critérios legais de antiguidade e mérito.

3.
A atuação do Poder Judiciário não substitui o ato administrativo, mas garante sua conformidade com a lei e o respeito à coisa julgada, especialmente em situações de evidente ilegalidade do ato administrativo.

3.

Insta salientar que a procuradoria administrativa, em seu opinativo constante no ID 27002028, fls. 18-21, se manifestou favoravelmente à promoção em ressarcimento de preterição e, inclusive se posicionando no sentido de que deverá retroagir à data da promoção dos seus pares.

4.
No caso em tela, o apelado demonstrou nos autos que concluiu com êxito o Curso Especial de Formação de Sargentos em 2021, cumprindo assim os requisitos técnicos para a promoção (IDs 27002024, fl. 01 e 27002028, fl. 11). Assim, não há impedimento do apelado em progredir, como corretamente reconheceu o juízo de primeiro grau.

5.
Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052163-65.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDVALDO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora